Tribunal: TJDFT
Processo: 0742927-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, aviado pelo Cesb – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. (Iesb) em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Janaína Silva Nunes Batista –, deferira a antecipação de tutela reclamada, cominando-lhe a obrigação de promover a renovação matrícula da agravada no curso de Direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, outrossim, de emitir regularmente os boletos das mensalidades do semestre, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe das obrigações que lhe fora cominadas, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o das cominações que a aflige. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que firmara com a agravada, no primeiro semestre de 2017, contrato de prestação de serviços educacionais tendo como objeto o curso superior de Direito. Sustentara que, para usufruir de desconto nas mensalidades, a agravada se inscrevera no programa de concessão de bolsas, instituído pela empresa EDUCA+BRASIL. No aludido programa, a agravada se beneficiaria de um desconto de 36,25% no valor das mensalidades, até o final do curso, devendo, como contrapartida, efetuar o pagamento de uma taxa de adesão no montante de R$ 1.416,18 (mil quatrocentos e dezesseis reais e dezoito centavos) em favor da EDUCA+BRASIL. Noticiara que, no mês de novembro de 2018, a agravada solicitara o encerramento da bolsa junto à EDUCA+BRASIL, deixando de fazer jus aos descontos na mensalidade escolar, contudo, não comunicara à instituição de ensino superior, de modo que as mensalidades dos meses de janeiro a maio de 2019 foram emitidas com desconto já indevido. Pontuara que, posteriormente, a agravada comunicara-lhe que não mais participava do programa de bolsa fomentado pela EDUCA+BRASIL e, diante do havido, emitira boleto no valor de R$2.672,77 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao desconto indevidamente aplicado nos meses de janeiro a maio de 2019, para ser pago pela agravada. Observara que a agravada insurgira-se judicialmente contra a cobrança individualizada e, nos autos da ação no 0713750-86.2009.8.07.0003, fora reconhecida a legitimidade do débito. Salientara que, diante do débito e conforme autoriza o artigo 5o da Lei no 9.870/1999, não fora autorizada a renovação da matrícula da agravada referente ao corrente semestre. Asseverara que, diante do havido, ingressara ela com a ação principal, postulando, em sede de tutela de urgência, a renovação compulsória da matricula, sob o fundamento da inexistência de débito em aberto. Assinalara que a agravada omitira ao juízo singular fatos relevantes que atestam a existência de débito junto à entidade educacional hábeis, tornando legítima a recusa da renovação da sua matrícula. Apontara que, nesse contexto, a decisão que deferira a antecipação de tutela reclamada pela agravada, cominando-lhe a obrigação de promover a renovação matrícula da agravada no curso de Direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, outrossim, de emitir regularmente os boletos das mensalidades do semestre, sob pena de multa diária afigura-se carente de sustentação, merecendo reparos. Realçara que, além do débito de R$ 2.672,77 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao desconto indevidamente aplicado nos meses de janeiro a maio de 2019, encontram-se em aberto as mensalidades de maio a julho de 2019, fevereiro e julho de 2020. Ressaltara que das mensalidades em aberto a agravada realizara depósito judicial apenas dos meses de julho e agosto de 2019 e, mesmo assim, no importe que entendera devido, e não no valor integral das parcelas. Salientara que, diante da sentença proferida nos atos da ação no 0713750-86.2009.8.07.0003 reconhecendo a existência de débito da agravada em relação às mensalidades escolares, inviável a concessão da tutela postulada almejando a renovação da matrícula. Sublinhara que, diante dessas circunstâncias, deve ser suspensa a cominação que lhe fora imposta em sede antecipatória, alforriando-a, ao final, da cominação que lhe fora debitada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, aviado pelo Cesb – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. (Iesb) em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Janaína Silva Nunes Batista –, deferira a antecipação de tutela reclamada, cominando-lhe a obrigação de promover a renovação matrícula da agravada no curso de Direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e, outrossim, de emitir regularmente os boletos das mensalidades do semestre, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-lhe das obrigações que lhe fora cominadas, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o das cominações que a aflige. Do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório arrostado, que, aferindo a verossimilhança das alegações formuladas pela agravada, sob o fundamento de que, de conformidade com os documentos coligidos aos autos, “à exceção das parcelas depositadas em juízo e daquelas em a agravada não teve acesso aos boletos, as mensalidades do curso estão sendo pagas regularmente[1]”, cominara à agravante a obrigação de promover a renovação matrícula da agravada no curso de Direito que ministra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, outrossim, de emitir regularmente os boletos das mensalidades do semestre, sob pena de multa diária. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravada, consoante as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório não afigura-se provido de suporte, pois ausentes a verossimilhança da argumentação que desenvolvera e a probabilidade do direito que invocara. Vejamos. Conforme pontuado, a agravada aviara em desfavor da agravante ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, que fosse cominada à instituição de ensino a obrigação de promover a renovação de sua matrícula no curso de Direito, no concernente ao vertente semestre. Como lastro da pretensão, alegara a agravada, em suma, que firmara com a agravante, no primeiro semestre de 2017, contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso superior de Direito e que, para usufruir de desconto nas mensalidades, se inscrevera no programa de concessão de bolsas, instituído pela EDUCA+BRASIL, via do qual se beneficiaria de desconto no valor das mensalidades, até o final do curso. Noticiara que, no mês de novembro de 2018, solicitara o encerramento da bolsa junto à EDUCA+BRASIL, deixando de fazer jus aos descontos na mensalidade escolar, contudo, não comunicara à instituição de ensino superior, de modo que as mensalidades dos meses de janeiro a maio de 2019 foram emitidas com o desconto indevido. Pontuara a agravada, em sua petição inicial, que, posteriormente comunicara à entidade educacional que não mais participava do programa de bolsa fomentado pela EDUCA+BRASIL e, diante do havido, a instituição de ensino superior emitira boleto no valor de R$ 2.672,77 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao desconto aplicado nos meses de janeiro a maio de 2019. Observara que insurgira-se judicialmente contra a cobrança individualizada, nos autos da ação no 0713750-86.2009.8.07.0003 e lhe fora concedida medida liminar, autorizando a renovação da sua matrícula para o segundo semestre de 2019. Assinalara a agravada, na peça vestibular, outrossim, que a matrícula referente ao segundo semestre de 2019 somente fora renovada em setembro de 2019, de modo que não sobeja cabível a cobrança das mensalidades de junho a agosto daquele semestre. Esclarecera que, contudo, nos autos da ação que promovera o juízo condicionara a renovação da matrícula ao depósito das mensalidades de julho e agosto de 2019 e, por esse motivo, promovera o recolhimento do importe correspondente. Segundo sustentara, não possui qualquer débito perante a instituição de ensino, que, de forma ilegítima e ilegal, obstara a renovação de sua matrícula. Destaca-se que o juízo singular assimilara como verossímeis as alegações formuladas pela agravada, como se infere da decisão sob reexame, abaixo reproduzida[3]: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por JANAÍNA SILVA NUNES BATISTA em desfavor de CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIALTDA e COBRAFIX COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA - MESB. Relata a autora, em síntese, que é aluna da instituição de ensino, ora primeira ré, e possuía desconto na mensalidade do curso de direito, mediante o programa de bolsa EDUCA+BRASIL. Narra que em razão de transtornos enfrentados com a instituição, que, reiteradamente, emitia boletos com valores divergentes ao desconto concedido, entendeu necessário cancelar o benefício. Informa que, desde o referido cancelamento, tem enfrentado problemas com a instituição, tais como: cobrança indevida de valores retroativos da época que possuía a bolsa, dificuldades na renovação da matrícula, falta de emissão de boletos para dar continuidade ao curso. Sustenta que, diante desses fatos, teve que ingressar com duas demandas judiciais, uma no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (Proc. no0703955-56.2019.8.07.0003) e, posteriormente, na 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. no0713750-86.2019.8.07.0003), a fim de garantir a renovação de sua matrícula e acesso às aulas do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020. Aduz que, nesse último processo, obteve o deferimento de tutela de urgência a seu favor para realizar a matrícula no segundo semestre de 2019 e efetuar, em juízo, o depósito das mensalidades referentes aos meses de julho e agosto de 2019, porém seus pedidos posteriormente foram julgados improcedentes, devido à ausência da empresa de cobrança COBRAFIX no polo passivo e encontra-se em fase de recurso. Acrescenta que novamente não conseguiu realizar a matrícula no segundo semestre de 2020, pois consta a existência de débito em aberto, referente às mensalidades de julho e agosto de 2019, que foram depositadas em conta judicial e estão sendo discutidas no processo que tramita na 2a Vara Cível de Ceilândia, bem como as mensalidades dos meses de janeiro e julho de 2020, em que as rés se recusaram a emitir os boletos. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e pleiteia a concessão de tutela de urgência para depósito dos valores pendentes e para que a primeira ré seja compelida a promover a renovação da matrícula. Decido. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, os documentos que instruem a inicial indicam que foi estabelecida entre as partes uma relação jurídica relativa à prestação de serviços educacionais, também há evidências de que, com exceção das parcelas depositadas em juízo e daquelas em a autora não teve acesso aos boletos, as mensalidades do curso estão sendo pagas regularmente. Restou demonstrado também as tentativas da autora em resolver a situação perante a instituição de ensino e a empresa de cobrança, o seu interesse em dar continuidade ao curso, a frequência e aprovação em diversas disciplinas, bem como as dificuldades vivenciadas pela autora que ensejaram o ajuizamento de outras ações judiciais para resolver situações similares. Presente, ainda, o perigo de dano, ante a notícia de impossibilidade de matrícula da requerente, sendo certo o prejuízo da estudante, caso fique impossibilitada de cursar o semestre do curso de direito. Além disso, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, pois ao final, em caso de posterior improcedência, a requerida poderá continuar a perseguir o débito eventualmente existente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Assim, é imperativa a concessão da medida de urgência pretendida, de modo a determinar que a primeira ré proceda a matrícula da parte autora, bem como emita boletos para possibilitar a continuidade dos estudos da aluna. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, no prazo de 48h, proceda a matrícula da autora no curso de graduação pretendido, e ambas as requeridas emitam os boletos que concedam à autora a oportunidade de pagamento regular das mensalidades do curso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada por ora a R$ 20.000,00,sem prejuízos de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa.” Consignadas essas observações ilustrativas, sobeja inexorável que a decisão guerreada não atentara para o havido precedentemente, porquanto ressoa impassível a inadimplência da agravada quanto ao pagamento das mensalidades escolares. Essa apreensão sobeja inexorável da sentença que resolvera a ação por ela promovida, proferida nos autos da ação no 0713750-86.2009.8.07.0003, pois reconhecera a legitimidade do débito no valor de R$ 2.672,77 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao desconto indevidamente aplicado nas mensalidades nos meses de janeiro a maio de 2019, quando já não mais participava a agravada do programa de bolsas de estudo, e, ainda assim, dele se beneficiara, permanente silente. Confira-se, por oportuno, o alinhando nesse provimento sentencial[4], in verbis: “Os elementos de provas coligidos aos autos, entretanto, devidamente submetidos ao crivo do contraditório, demonstram que não houve cobrança abusiva pela instituição de ensino, ao contrário do que defendido pela demandante. Impende destacar, de pronto, que a sentença exarada nos autos do processo 0703955-56.2019.8.07.0003,que teve curso no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 41718881), não tratou das cobranças realizadas pela ré no segundo semestre de 2019, mas daquelas atinentes aos meses de agosto, setembro e outubro do ano anterior. A cobrança especificamente questionada nos presentes autos se relaciona com a diferença das mensalidades vencidas no primeiro semestre de 2019, quando a autora já não gozava, de fato, do benefício decorrente da bolsa EDUCA+BRASIL, de acordo com a petição inicial no valor correspondente a 36,25%. No ofício encaminhado pela instituição mantenedora do programa responsável pela disponibilização da bolsa (ID 57687722) há a confirmação de que a autora/aluna realmente ‘solicitou o cancelamento da bolsa no dia 22 de novembro de 2018’, informação que respalda a tese defensiva aduzida pela parte demanda. Com efeito, com o cancelamento do benefício pela aluna, subsiste e possibilidade de cobrança do valor integral das mensalidades pela instituição de ensino e, como decorrência lógica, de eventuais diferenças pelos pagamentos efetuados a menor pela antiga beneficiária do programa. Conforme regulamento e informação constante no ofício encaminhado ao juízo pela instituição mantenedora da bolsa (ID 57687722 - Pág. 5), ‘O não pagamento da Taxa Administrativa implicará na renúncia ao benefício, ficando o Aluno Beneficiado ou responsável na obrigação de efetivar os pagamentos das mensalidades integrais junto a Instituição de Ensino’. Na espécie, apesar do incontestável cancelamento da bolsa ainda em 2018, solicitado pela própria autora, não há demonstração alguma de que tal fato foi comunicado à instituição de ensino ré antes da renovação da matrícula para o semestre seguinte. Diante do referido panorama, não há como presumir graciosidade ou renúncia à diferença dos valores das mensalidades pela demandada, que, portanto, agiu licitamente ao cobrar em parcela única os valores da diferença apurada durante o semestre seguinte. Não há nos autos qualquer indicativo de que, mesmo sem a bolsa, o pagamento antecipado, até o dia 7 de cada mês subsequente, daria direito ao desconto de 36,25%, como tangenciado na exordial. Os demonstrativos de valores das mensalidades coligidos não confirmam a versão autoral, pelo contrário. Eventual ilegalidade estritamente ligada à não concessão do desconto de pontualidade regularmente instituído pela ré pode e deve, se o caso, ser questionado na via própria, evidentemente. Não obstante, não há como reconhecer, de acordo com as provas dos autos, que a autora faça jus ao abatimento no percentual alegado, de 36,25%.” Merece ser registrado que, além do débito de R$ 2.672,77 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao desconto indevidamente aplicado nas mensalidades nos meses de janeiro a maio de 2019, consta do documento coligidos pela agravada aos autos da ação principal que estão em aberto as mensalidades dos meses de junho e julho de 2019 e fevereiro e julho de 2020, débito que alcança o importe de R$ 7.510,92 (sete mil, quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos)[5]. Outrossim, colacionara mensagem que lhe fora enviada pela instituição de ensino comunicando a existência de débitos e convidando-a regularizar sua situação financeira. Diante desses elementos materiais, não sobeja possível se assegurar a renovação da matrícula da agravada de forma impositiva, tendo em vista que a negativa da agravante é legítima, traduzindo simples exercício regular do direito que a assiste de recusar renovação de matrícula de aluno inadimplente, lastreada na regra albergada no artigo 5o da Lei no 9.870/1999 que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, dispondo sobre a questão o seguinte: “Art. 5. Os alunos já matriculados, o salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.” Segundo esse dispositivo, os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes, quando, então, deixa de subsistir esse direito subjetivo, que passa a se sujeitar a condição, qual seja, a regularização da inadimplência, pois nenhuma pessoa jurídica pode ser obrigada a fomentar serviços de forma graciosa nem contratar com inadimplente. Na hipótese, a existência de débito ressoa incontroversa, segundo os documentos exibidos pela própria agravada na ação principal, inclusive porque o pedido que anteriormente formulara fora rejeitado, não sobejando possível, ao menos por ora, assegurar-lhe a renovação de sua matrícula no curso de Direito fomentado pela agravante sem a realização do débito inadimplido. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante assegura o precedente adiante ementado: “TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. DIREITO ASSEGURADO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO PAGO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 5o da Lei 9.870/1999 assegura aos alunos já matriculados o direito à renovação das matrículas, salvo quando inadimplentes. II - Alegada a ilegitimidade da dívida, a tutela provisória para o fim de assegurar o direito à matrícula dependerá da existência nos autos de elementos que demonstrem a veracidade da causa de pedir, sem o quê não estará caracterizada a probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1176739, 07060498320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravada, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade de imputação, em sede liminar, da obrigação de promover a renovação matrícula da agravada no curso de Direito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, outrossim, de emitir regularmente os boletos das mensalidades do semestre, sob pena de multa diária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que concedera a tutela provisória postulada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72477866 - Pág. 2 (fl. 63) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 72477866 - Pág. 1/2 (fls. 62/63) – ação principal. [4] - ID Num. 19995513 - Pág. 2 (fls. 49/). [5] - ID Num. 72394009 - Pág. 1 (fl. 52) – ação principal.